Tribunal: TJMT
Processo: 1006622-71.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006622-71.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[YLIARA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 062.856.691-39 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ELCIO REINALDO ROCHA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 048.342.771-35 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), HELBERT BISPO DE SOUZA - CPF: 705.203.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTOTELES DE ALCANTARA FERREIRA - CPF: 723.955.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), YLIARA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 062.856.691-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegação de nulidade da busca domiciliar. Fundadas razões para flagrante delito. Prova lícita. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por posse irregular de arma de fogo a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída 2 por (duas) restritivas de direitos, em regime aberto, visando a anulação das provas e absolvição.

II. Questão em discussão

Ilegalidade das provas em razão da ausência de fundada suspeita que legitimasse a busca domiciliar.

III. Razões de decidir

Na hipótese de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, há justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial.

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência.

Não há nulidade na busca domiciliar quando fundada em informações anônimas e na prisão em flagrante do apelante, na posse de arma de fogo com munições.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/03, art. 12; CPP, art. 303; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08.03.2021; STF, AgRg no RHC 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2021; TJRJ, APL 0002431-56.2014.8.19.0084, Rel. Des. Francisco Jose de Azevedo, j. 18.12.2020; TJMT, AP no 0016424-08.2019.8.11.0055, Rel. Min. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006622-71.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): ELCIO REINALDO ROCHA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ELCIO REINALDO ROCHA FERREIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1006622-71.2020.8.11.0042), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída 2 por (duas) restritivas de direitos, em regime aberto - art. 12,
caput
, da Lei no. 10.826/03 - (ID 233118232).

O apelante suscita a ilegalidade das provas em razão da ausência de justa causa para a busca domiciliar.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas e, por conseguinte, absolvido (fls. 559 - ID 233118249).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 233118251).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei no 10.826/03) – Recurso defensivo: Nulidade da busca domiciliar e consequente absolvição por insuficiência probatória – A Defesa alegou que não houve fundada suspeita apta a autorizar a busca domiciliar, de modo que a prova decorrente dela deve ser declarada nula e, consequentemente, o apelante deve ser absolvido – Sem razão – A fundada suspeita restou comprovada pelo arcabouço probatório, inclusive pelo interrogatório judicial do apelante, que confirmou ter dito aos policiais que possuía uma arma de fogo dentro de casa – Prova lícita - Autoria suficientemente comprovada – Condenação que deve ser mantida nos exatos termos da sentença. Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 241008669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 25 de junho de 2020, por volta das 03h50min, na rua Roberto França, n.o 139, bairro Dr. Fábio Leite, nesta cidade de Cuiabá-MT, [...] o denunciado ELCIO REINALDO ROCHA FERREIRA, possuía arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com as determinações legais ou regulamentares. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denúncia ELCIO REINALDO ROCHA FERREIRA como incurso nas penas [...] do art. 14, “caput”, da Lei no 10.826/03,”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - fls. 271 - ID 233115842)

O Juízo singular afastou a preliminar de nulidade arguida pela Defesa nos seguintes termos:

“[...] Antes de adentrar ao mérito da causa, verifica-se que a defesa do acusado arguiu, em seus memoriais finais, a nulidade absoluta dos autos, por entender que a busca domiciliar aconteceu de forma ilegal e arbitrária. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

É cediço que garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, consoante previsão esculpida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Desse modo, verifica-se que consta no boletim de ocorrência que os policiais receberam uma denúncia anônima, a qual informava que em determinado endereço estaria ocorrendo reuniões de membros de uma facção criminosa, oportunidade em que se deslocaram até o local delatado. Ainda, consta que ao chegarem ao local, efetuaram a abordagem do réu e localizaram com ele uma arma de fogo.

Após, consta que os policiais adentraram a residência e localizaram os entorpecentes.

Com efeito, ressalte que a garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito.

Observe, que, porquanto os policiais tenham violado os domicílios, a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em constante estado de flagrância, situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento.

Assim, enquanto os agentes praticam a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora, o delito está sendo consumando, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Inclusive, de se pontuar que referida matéria já foi debatida de forma exaustiva pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tanto que foi fixado para essa tese o Tema 280 com Repercussão Geral. Com isso, me filio ao entendimento do Pretório Excelso, o qual vem decidindo ser lícita a busca domiciliar em caso de flagrante delito do tráfico de drogas, por causa do crime permanente. [...]

Portanto, o ingresso dos policiais na residência, mostrou-se legítimo, restando configurada, no presente caso, a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância.

Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial que ensejou a busca domiciliar, REJEITO a nulidade arguida pela defesa. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – fls. 495 - ID 233118232)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 18 - ID 233115824) e Laudo Pericial no 2.3.2020.40735-01 (fls. 277 - ID 233115844), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Helbert Bispo de Souza, policial militar (fls. 15), Aristóteles de Alcântara Ferreira, policial militar (fls. 20), Yliara Rodrigues de Moraes, codenunciada (fls. 31), e interrogado ELCIO REINALDO ROCHA FERREIRA, apelante (fls. 41).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Helbert Bispo de Souza, Aristóteles de Alcântara Ferreira, Anderson Alves Xavier e Davilson Carvalho Lima, bem como procedeu-se interrogatório do apelante (ID 233118205).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Helbert Bispo de Souza e Aristóteles de Alcântara Ferreira] que, em 25.6.2020, receberam informações anônimas sobre uma residência [situada no bairro Dr. Fábio Leite, em Cuiabá/MT] utilizada para reunião de supostos integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, os quais estariam armados e planejando ações criminosas contra estabelecimentos financeiros. Ao chegarem no endereço, os agentes policiais encontraram o apelante ELCIO REINALDO ROCHA FERREIRA em frente ao imóvel, na posse 1 (um) revólver Taurus, calibre.32, com 6 munições intactas.

Após a localização da arma, os policiais militares ingressaram à residência do apelante, onde foram encontradas 5 (cinco) porções de maconha, 6 (seis) chips de celular, a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) e 2 (dois) aparelhos celulares.

A assertiva do apelante de que a arma estava enterrada não se apresenta verossímil ao considerar que os policiais militares
“entraram na residência por causa do flagrante da arma de fogo”
, notadamente porque o revólver estava municiado, ou seja, pronta para uso, conforme narrativas do policial militar Helbert Bispo de Souza, em Juízo.

Atente-se que a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Na hipótese de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, há justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial (STJ, AgRg no HC 612.972/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 28.6.2021; TJRJ, APL 0002431-56.2014.8.19.0084 - Relator: Des. Francisco Jose de Azevedo - 18.12.2020).

Com efeito, os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Frise-se, ainda, que o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE - Relator: Min. Gilmar Mendes - 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Nesse contexto, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações anônimas e da prisão em flagrante do apelante na posse de arma de fogo com munições.

A propósito, sublinhe-se julgado desta e. Câmara:

“[...] Considerando que o crime de arma de fogo de uso permitido configura-se crime de natureza permanente, é incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva [...]”
(AP no 0016424-08.2019.8.11.0055 - Relator: Min. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 18.10.2022)

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024